Tribunal: TJMT
Processo: 0011746-06.2019.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011746-06.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA (APELANTE), RICARDO ANDRADE LIMA - CPF: 136.692.446-03 (VÍTIMA), Andreza Pereira da Silva (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREZA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE – IMPOSSIBILIDADE - PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há como extirpar a causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas quando evidenciado nos autos, notadamente pela prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório, que outra comparsa, embora não identificada no feito, auxiliou na perpetração do ilícito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Mikael Jacson Santos de Sousa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0011746-06.2019.8.11.0004 – código 317162
, pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2°, II c/c art. 14, II do Código Penal, à pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inconformada, a defesa do apelante postula pelo afastamento da qualificadora do concurso de pessoa (id. 35733455).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 35733457), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Siger Tutiya (id. 36261483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai da inicial acusatória que, no dia 13 de setembro de 2019, por volta das 21h50min, na Avenida João Alberto, perto do estabelecimento comercial “Emporium”, na Comarca de Barra do Garças, Mikael Jacson Santos de Sousa, na companhia de terceiro não identificado, tentaram subtrair, mediante grave ameaça (uso de faca) as vítimas Ricardo Andrade de Lima e Andreza Pereira Silva, coisa alheia móvel, sendo que o desiderato não se consumou em virtude de circunstâncias alheias à vontade de ambos, pois as vítimas não estavam na posse de nenhum objeto visado.

Infere-se ainda que, após acionamento da polícia militar, os milicianos lograram êxito em localizar e prender Mikael Jackon nas imediações do local da pratica criminoso e que o mesmo foi sem titubeio reconhecido pelas vítimas (id. 35732961).

Diante desse fato, o acusado foi denunciado e condenado como incurso nas penas do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora para que a referida majorante seja afastada, por inexistem nos autos provas que atestem a existência de uma outra pessoa, além do condenado, praticando o ilícito penal.

Apesar do inconformismo do apelante, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que tal pleito não merece acolhida por este órgão fracionário.

Isso porque, em ambas as fases da persecução penal, a vítima
Ricardo Andrade

Lima,
declarou que estava na companhia de sua namorada, indo para igreja, quando foram abordados pelo apelante e uma mulher mediante uso de uma faca; que de imediato exigiram que eles entregassem os aparelhos celulares e dinheiro, mas ambos só estavam com a bíblia na mão. Nesse momento, os increpados realizaram uma busca pessoal atrás dos pertences e, como não localizaram nada, os liberaram, determinando que não acionassem a polícia ou gritassem; que logo após a mulher (não identificada) frisou para não correr ou chamar a polícia pois ela estava com a faca (id. 35733460).

No mesmo diapasão foi a declaração prestada pela outra vítima,
Andreza Pereira da Silva
, o qual declarou em juízo que ela e o Ricardo Andrade se deslocavam para a igreja quando foram abordados pelo apelante e uma mulher, que anunciaram o roubo mediante uso de uma faca apontada para a barriga dos dois, num primeiro momento no Ricardo e depois nela, exigiram quem entregassem aparelhos celulares. Como não estavam com seus pertences, a não ser as bíblias, foram liberados; que nesse momento apelante os ameaçou afirmando que não podiam gritar nem chamar a polícia; na mesma ocasião a moça os seguiu e os ameaçou novamente apontando uma faca, para que eles não corressem nem chamassem a polícia (id. 35733460).

Deste modo, depreende-se que ambas as vítimas reconheceram o apelante como autor do fato e, bem como confirmam que o crime foi praticado em concurso com uma mulher (não identificada), narrando inclusive a participação desta (ameaças).

Nesse ponto, urge salientar que o reconhecimento e a incidência da respectiva causa de aumento de pena insculpida no art. 157, §2°, II, do Código Penal prescinde da identificação ou até mesmo da imputabilidade do coautor ou partícipe.

Nesta senda, trago a lume os seguintes acórdãos:

“(...) se comprovado nos autos, pelas palavras da vítima e testemunhas que agiu o réu em coautoria, inviável se falar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas”
. (TJ-MT – Ap 127322/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).

“
Para a configuração da causa de aumento do concurso de pessoas é irrelevante que apenas um dos agentes tenha sido descoberto, não sendo necessário nem mesmo se saber as qualificações dos demais envolvidos. - Recurso não provido”
(TJ-MG - APR: 10116130012606001 MG, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 04/12/2013, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2013).

Não bastasse, o próprio
réu foi expresso em implicar um terceiro indivíduo na realização do ilícito
, conforme extrai-se de seu depoimento, prestado sob o crivo do contraditório e ampla defesa:
“(...) realmente foi eu que fiz, estava drogado lá na hora, a menina me chamou para mim roubar, pegou e foi, abordou a vítima e pediu o celular; Perguntado: quem estava com a faca? Respondeu: primeiro eu que estava com a faca, depois entreguei a faca para a menina (...)”
(id. 35733460).

Nessa senda há provas bastantes nos autos capazes de comprovar a pluralidade de executores do crime, estando satisfatoriamente delineada a presença de um segundo agente quando da prática delitiva, seja por meio do depoimento das vítimas, seja através das declarações do próprio réu, o que impossibilita o decote do aumento de pena pelo concurso de pessoas.

A propósito:

“Incabível a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas quando o conjunto probatório coligido nos autos, sobretudo a declaração da vítima [...], demonstra a sua incidência”
(TJMT, N.U 0009400-13.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) – Negritei.

“Impõe-se a condenação da ré como incursa nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), na hipótese em que o conjunto probatório comprova a participação de um terceiro, que agiu em unidade de desígnios e divisão de tarefas, para a prática do crime”.
(TJ-DF, 20181110012253 DF 0001181-07.2018.8.07.0011, Relator: CRUZ MACEDO, J. em 02/05/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, DJE 15/05/2019. Pág. 3095/3117).

Por conseguinte,
refuto a pretensão defensiva
para manter a causa de aumento de pena em virtude do concurso de pessoas (§2°, II, do art. 157, do CP).

Diante do exposto, em consonância com o parecer
ministerial nego provimento

ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Mikael Jacson Santos de Sousa, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020